Tribunal: STF
Processo: Rcl 74999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 3.3.2025, neguei seguimento à presente reclamação, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S/A, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 34).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.3.2025, o beneficiário da decisão reclamada, Agnelo Moreira Marques Júnior, opõe, em 6.3.2025, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 35).



    3. Alega omissão, pois “se olvidou esta i. relatora de condenar a reclamante, parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A jurisprudência desta eg. 1ª Turma é pacífica no sentido de que, após a vigência do CPC de 2015, havendo a angularização da relação processual e o exercício do contraditório é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 2, e-doc. 35).



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração para “que esta 
i. relatora sane a omissão ora apontada e, forte na jurisprudência desta eg. 1ª Turma e nos dispositivos legais aplicáveis à espécie, condene a reclamante, parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em prol de seu procurador no importe mínimo de R$ 29.017,60 (vinte e nove mil e dezessete reais e sessenta centavos) a ser executado na ação subjacente” (fl. 9, e-doc. 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante.



    5. Sobre a fixação de honorários advocatícios em reclamação, ressalvo meu posicionamento no sentido do descabimento.



    Como tenho realçado, busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. Pela natureza constitucional da reclamação, incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões. 2. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 16.418-AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 18.6.2014).



    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Teori Zavascki:



    “Há, todavia, razão maior para rejeitar os embargos: a de que não cabe condenação em honorários advocatícios em ação de reclamação. Discorrendo sobre a natureza dessa ação, em excelente obra doutrinária (Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2000), Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, após considerar as posições mais difundidas na doutrina (medida administrativa, procedimento de jurisdição voluntária ou mero procedimento, recurso, incidente processual e, finalmente, ação), concluiu, acertadamente, que, em razão possuir sede constitucional e de resguardar relevantes princípios de direito processual que se encontram na Constituição, ‘está, assim, configurado seu caráter de ação constitucional – como têm registrado tantos acórdãos, quando, mesmo se não se valem da palavra ação, usam expressões como remédio constitucional, instrumento constitucional e outras similares –, que tanto pertence ao Direito Constitucional Processual como ao Direito Processual Constitucional.’ (p. 469). Ora, votando como relator na 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 577.804, DJ de 14/12/2006, sustentei, com apoio do colegiado, que em nosso sistema normativo está consagrada a orientação segundo a qual, salvo em caso de comprovada má-fé, não há condenação em sucumbência nas ações de natureza constitucional, eis que visam a tutelar os mais relevantes interesses dos cidadãos. Assim ocorre em mandado de segurança 
(art. 25 da Lei 12.016/2009) e em ação civil pública (Lei 7.347/85, 
art. 18). Até por inafastável interpretação analógica, o mesmo entendimento deve ser aplicado à ação de reclamação. Aliás, até com mais razão, pois aqui se trata de ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões”.



    6. Tenho enfatizado que, com a vigência da Lei n. 13.105/2015, tornou-se recomendável a manifestação prévia do interessado, beneficiário da decisão reclamada, para contestar a reclamação (arts. 9º e 10 e inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Essa faculdade legal não alterou a natureza da reclamação como instrumento constitucional destinado a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível, portanto, a condenação em honorários sucumbenciais.



    Na sessão virtual de 7.6.2019 a 13.6.2019, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 29.879, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, vencido o Ministro Celso de Mello, assentou ser incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em reclamação, mesmo após a vigência da Lei 
n. 13.105/2015:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.879-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    No mesmo sentido é, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.198-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).



    7. Esse mesmo entendimento não tem sido, entretanto, perfilhado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, como se constata, por exemplo, no seguinte julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO RECLAMATÓRIA. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários, na via reclamatória, caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 
2. No caso concreto, os documentos juntados aos autos comprovam que houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado apresentou peça de impugnação à reclamação (doc. 25), o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada. 3. Agravo interno a que se dá provimento para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 48.567-ED-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Ademais e principalmente, considerando que o beneficiário participou apresentando contestação e não se ausentando do processo, em atenção ao princípio da colegialidade, adoto a compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que assentou a possibilidade da fixação de honorários advocatícios em reclamação ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.



    8. Decminas Distribuição e Logística S/A atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).



    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    9. Pelo exposto, ressalvado meu entendimento sobre a matéria, acolho os embargos de declaração e condeno Decminas Distribuição e Logística S/A ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) (§§ 8º e 10º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora